Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processo : 0702229-60.2023.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelações (principal e adesiva) interpostas pelo Distrito Federal (principal) e Defensoria Pública (adesiva) contra sentença proferida nos autos da ação cominatória ajuizada por Leonicio Pereira de Sousa, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, não incorporados às listas oficiais do SUS. Considerando atuação do Ministério Público, encaminhem-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator